Tribunal: TJPA
Processo: 0002027-82.2018.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002027-82.2018.8.14.0058

APELANTE: EDNEY FREITAS CABRAL

ADVOGADO DATIVO: RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudo toxicológico conclusivo impede o reconhecimento da materialidade do delito de tráfico de drogas, autorizando a absolvição do acusado com base no princípio do i
n dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico de drogas exige prova inequívoca da natureza entorpecente da substância apreendida, mediante laudo pericial definitivo.

4. No caso concreto, o laudo toxicológico atestou que a amostra vegetal recebida estava prejudicada para análise físico-química, em razão da degradação natural da substância e da ausência de cuidados adequados em sua preservação.

5. Diante da ausência de prova segura da materialidade do crime, impõe-se a absolvição do apelante nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A absolvição do réu por tráfico de drogas é cabível quando o laudo toxicológico não comprova, de forma inequívoca, a natureza entorpecente da substância apreendida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, II e VI; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim n. 766336-12.2014.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edney Freitas Cabral apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pelo crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 12522037).

O apelante pugna pela absolvição aos moldes do art. 386, VI, do CPP, sustentando a existência de dúvida quanto à materialidade delitiva. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado à fração de 2/3, a redução da pena pecuniária aquém do mínimo legal, além da incidência da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade (ID 13250247).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 15013923), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso. (ID 18635630).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando ausência de comprovação da materialidade delitiva, sustentando, no ponto, que o laudo definitivo não confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida, por estar a amostra degradada e sem condições de análise, em razão do tempo decorrido e da falta de cuidados na sua preservação, apresentando resultado prejudicado para análise físico-química.

Além disso, alega quebra da cadeia de custódia por parte da autoridade policial, responsável pelo armazenamento da prova, pleiteando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VI, do CPP).

Nesse particular, verifica-se que o Laudo Toxicológico Definitivo contém, em essência, as seguintes informações:

Laudo nº: 2022.06.000045-QUI

Às 14 horas e 59 minutos do dia 6 de abril de 2022, foi designado o Perito Oficial Allan Kaio Silva, pelo Gerente Regional do(a) Coordenação Regional IV – Sudeste do Pará, Perito Oficial Bernardo Antônio Rodrigues Maues para realizar Perícia de Análise de Droga De Abuso - Definitivo, atendendo solicitação da Autoridade Dr. RODRIGO PEREIRA SOUZA, conforme TOMBO 00140/2018.100016-9 do(a) SENADOR JOSE PORFIRIO - DELEGACIA DE POLÍCIA - 11ª RISP, datado(a) de 30 de março de 2022, registrado(a) em 30 de março de 2022 descrevendo com veracidade o que encontrar(em), descobrir(em) e observar(em).

1 - PRELIMINARES:

Em atenção à requisição supracitada, a qual solicita exame DEFINITIVO DE QUÍMICA FORENSE PARA DROGAS DE ABUSO do material abaixo descrito, de acordo com o Inquérito por Flagrante Nº 140/2018.100016-9.

2 - DO MATERIAL:

Recebi 01 (um) embrulho plástico, de coloração verde musgo, contendo erva seca, de coloração castanho esverdeada; Toda a erva suspeita tinha por massa 2,450 g (dois gramas, quatrocentos e cinquenta miligramas).

3 - DOS EXAMES:

A análise pericial foi direcionada para a pesquisa de drogas de abuso em material não biológico. A técnica utilizada foi análise macroscópica, organoléptica e por espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).

4 - DO RESULTADO:

As substâncias compostas por erva seca, se encontra PREJUDICADA para análises físico-químicas. O flagrante ocorreu no ano de 2018, e por se tratar de uma substância vegetal, a mesma sem o devido cuidado perde suas características organolépticas, desta forma, impossibilitando afirmações assertivas quanto às suas substâncias ou propriedades.
(ID 12522030).

À vista disso, prevalece o entendimento de que “em crimes de tóxicos, afigura-se imprescindível para o reconhecimento da materialidade que o laudo pericial definitivo da droga seja positivo, no sentido de demonstrar que realmente se trata de substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica, o que
in casu
não ocorreu.”, de modo que, “neste contexto, forçoso reconhecer que a produção probante levada a efeito nos autos não demonstra, estreme de dúvidas, a materialidade do crime de tráfico de drogas, impondo-se a absolvição do réu” (TJCE,
ApCrim n. 766336-12.2014.8.06.0001
, Rel. Des. Francisco Carneiro Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 3.3.2020)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025